Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-87.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA REJEITADA.. INSTALAÇÃO DE TV POR ASSINATURA. REALIZAÇÃO POR EMPRESA TERCEIRIZADA. DANO AO APARELHO TELEVISOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE. TEORIA DO RISCO. REPARAÇÃO DEVIDA PELA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO RESTRITO À MATÉRIA IMPUGNADA. NÃO APRECIAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais) a título de reparação por dano material e R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada um dos autores à guisa de compensação por dano moral. Em suas razões suscita a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, pois quem teria danificado a TV da parte autora teria sido a empresa PROCISA, terceirizada que presta serviços para a recorrente. Quanto ao mérito, argumenta que inexiste correlação entre o dano sofrido e a CLARO S.A., que somente foi acionada pela terceirizada ante a necessidade de agendamento de vistoria técnica para que ocorresse a reparação porventura devida, não tendo ocorrido a vistoria após diversas tentativas frustradas de contato com a parte recorrida. Assim, alega que a inércia dos recorridos impediu que a empresa terceirizada concluísse o procedimento interno de ressarcimento e, por sua vez, obstou a resolução na esfera administrativa. Assevera que a recorrente não foi diretamente acionada pela parte recorrida, que tentou tratar de maneira informal com o preposto da terceirizada, razão pela qual a recorrente não poderia ser responsabilizada pelos danos morais e materiais causados aos recorridos. Diante desses argumentos, requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ante a excludente de responsabilidade da recorrente.

II. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 16606951- 16606952). Contrarrazões apresentadas (ID 16606959).

III. A questão trazida a exame limita-se a saber se há ou não responsabilidade da parte recorrente (AMERICEL/CLARO S.A.) pelos danos ocasionados em instalação do serviço de TV por assinatura, que veio a danificar o televisor da parte autora. A questão é suscitada em preliminar, como ilegitimidade passiva para a causa, e no mérito como culpa exclusiva de terceiro.

IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. Na peça de ingresso consta que o dano teria sido ocasionado quando da instalação do serviço de TV por assinatura da parte recorrente, razão pela qual lhe assiste legitimidade para ser demandada pela respectiva reparação dos danos. Preliminar de ilegitimidade passiva para a causa rejeitada.

V. A relação dos autos é típica de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. E é consabido que o CDC estabelece como regra a solidariedade de todos os participantes da relação de consumo (art. 7.o, p. único; art. 18; art. 19; art. 25, § 2.o, todos do CDC).

VI. Além da solidariedade entre os fornecedores, importa ressaltar que a parte recorrente não celebrou qualquer contrato com a pessoa jurídica PROCISA, mas sim com a CLARO S.A. A propósito, da própria peça recursal se extrai mais uma razão para que a recorrente seja responsável pela reparação dos danos pleiteada na presente ação. Com efeito, ao discorrer sobre a terceirização, asseverou a recorrente: “Operou-se, na realidade, efetiva terceirização que (...) constitui uma técnica de administração de empresas tendente ao fomento da competitividade empresarial através da distribuição de atividades acessórias a empresas especializadas, a fim de que possam concentrar-se no planejamento, na organização, no controle, na coordenação e na direção da atividade principal” (ID 16606950 - Pág. 4).

VII. Assim, se a recorrente confiou a terceiro a instalação do serviço de TV por assinatura, deve responder pelos danos eventualmente advindos da execução do serviço, pois se valeu da terceirização como medida “tendente ao fomento da competitividade empresarial”, sendo a terceirização medida que lhe traz vantagens financeiras e administrativas e que escapam totalmente à escolha do consumidor, encontrando-se no âmbito do risco da atividade desenvolvida pela recorrente.

VIII. O fato de não ter a parte recorrente logrado agendar uma visita para vistoria do aparelho televisor na residência da parte autora não afasta o dever de indenizar, uma vez que o dano material é incontroverso. Ademais, a anotação feita em tela de sistema da parte recorrente (ID 16606950 - Pág. 6) demonstra que a parte autora aguardou o técnico, que não compareceu. Diante de outras tentativas de insucesso de obter a reparação (IDs 16606358-16606915), mostra-se compreensível que o consumidor tenha desistido de obter a reparação pela via administrativa e tenha optado por buscá-la pela via judicial. Devida, portanto, a reparação pelo dano material, no valor de R$ 2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e noventa e nove reais), conforme determinado na sentença.

IX. Deixa-se de apreciar se o fato é ou não apto a ocasionar dano moral, porque este capítulo da sentença não foi expressamente impugnado pela parte recorrente, incidindo, na espécie, o princípio “tantum devolutum quanto appellatum” (CPC, art. 1.013).

X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte autora a pagar ao patrono da parte ré honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.